Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713284-47.2023.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de posse irregular de munição, tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. A denúncia narra que o acusado possuía, sem autorização, 20 (vinte) munições calibre .22 em sua residência, apreendidas durante diligências policiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o princípio da insignificância pode ser aplicado à conduta de posse irregular de munição desacompanhada de arma de fogo; e (ii) se cabe a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância, segundo precedentes dos Tribunais Superiores, é inaplicável quando a conduta revela periculosidade social ou elevado grau de reprovabilidade. No caso, a reincidência e os maus antecedentes do réu afastam a mínima ofensividade da conduta. 4. Verificada a reincidência, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena (art. 33, §2o, Código Penal), ao passo que incabível a pretensão de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 12, caput, da Lei 10.826/2003, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de posse irregular de munição, com aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a posse de 22 (vinte e duas) munições desacompanhadas de qualquer artefato que pudesse acioná-las, afasta a tipicidade de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 12, caput, da Lei 10.826/2003. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou que “A Defesa pretende aplicar o princípio da insignificância para absolver o réu, eis que a munição foi apreendida sem arma de fogo, citando precedentes em socorro de sua tese. Sem razão, contudo. A sentença, a rigor, é escorreita quando pondera que o fato, em si, não implica a atipicidade da conduta, pois “as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tendo em vista que a possibilidade de incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado”. Na espécie, a pretensão esbarra nas referidas mínima ofensividade da conduta e periculosidade social da ação, uma vez que o acusado possui diversas condenações com trânsito em julgado, além de atualmente responder por crime previsto na própria Lei n. 10.826/2006.” (ID 67506714). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RELEVANTE QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a condenação do agravante por posse ilegal de munição, nos termos do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03. 2. O agravante busca a aplicação do princípio da insignificância, alegando que a quantidade de munição apreendida é mínima e estava desacompanhada de arma de fogo. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a posse de 31 cartuchos de munição calibre 09mm e 1 carregador de pistola do mesmo calibre, sem autorização, pode ser considerada materialmente atípica à luz do princípio da insignificância. III. Razões de decidir 4. A quantidade de munição apreendida (31 cartuchos) e a natureza do material (calibre 09mm, de uso restrito) evidenciam a gravidade da infração, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de munição em quantidade considerável, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, por se tratar de crime de perigo abstrato. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A posse de 31 cartuchos de munição calibre 09mm e 1 carregador de pistola do mesmo calibre, sem autorização, não se qualifica como materialmente atípica, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 2. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de munição em quantidade considerável, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, por se tratar de crime de perigo abstrato." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.856.980/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/09/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.203.027/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1.852.155/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022. (AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).(g.n.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025